Tribunal: STF
Processo: AP 2403
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de GILVÃ ESTRELA DA SILVA(CPF nº 052.465.275-90), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PL-ENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 21/8/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288,caput, c/c. art. 69,caput, todos do Código Penal.



    A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDocs. 54-55).



    Em 12/6/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e GILVÃ ESTRELA DA SILVA, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 57):



    “3.1 prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    3.2 proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    3.3 participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    3.4 cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução; e



    3.5 declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu a fiscalização do cumprimento do acordo.



    O Juízo da 2ª Vara Criminal, Sistema Financeiro e Lavagem de Dinheiro, com Juizado Especial Federal Criminal Adjunto da Seção Judiciária da Bahia informou o cumprimento integral das condições acordadas do Acordo de Não Persecução Penal pelo réu GILVÃ ESTRELA DA SILVA(eDocs. 63-64).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação, requerendo a “intimação do Juízo da 2ª Vara Criminal, Sistema Financeiro e Lavagem de Dinheiro, com Juizado Especial Federal Criminal Adjunto da Seção Judiciária da Bahia/BA para que apresente a íntegra do procedimento executivo de cumprimento de acordo ou os documentos que comprovam o adimplemento” (eDoc. 72), o que foi deferido em 1º/8/2025 (eDoc. 74).



    Em 24/7/2025, a defesa de GILVÃ ESTRELA DA SILVA solicitou a “liberação do celular acima descrito, não restam dúvidas quanto a propriedade do objeto apreendido com o requerente, razão pela qual vem respeitosamente pedir a restituído ora requerente”(eDoc. 67).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo deferimento do pedido de restituição do aparelho celular pertencente a Gilvã Estrela da Silva” (eDoc. 79).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.



    No caso específico, há ausência de interesse na manutenção dos eletrônicos apreendidos, tendo em vista eles já terem sido periciados.



    Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição dos bens apreendidos em poder de GILVA ESTRELA DA SILVA.



    Assim sendo, a retirada dos referidos itens deve ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, de modo que AUTORIZO a destruição dos celulares se não forem retirados nesse prazo.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente